Tribunal: TJDFT
Processo: 0024024-61.2012.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PENALIDADE. NULIDADE.
I – A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional, é cabível quando a questão suscitada possui natureza de ordem pública, como a nulidade de notificação em procedimento administrativo, que pode ser comprovada por prova pré-constituída e não demanda a instrução probatória.
II – É nula a notificação realizada por edital quando disponível, nos autos do procedimento administrativo, outro endereço para a tentativa de notificação pessoal.
III – É nulo o lançamento tributário referente à penalidade aplicada em procedimento administrativo que não observou os princípios da ampla defesa e do contraditório.
IV – Apelação desprovida.